Tribunal: TJMT
Processo: 1013939-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Valdira de Queiroz Magalhães, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c.c. repetição de indébito no 1000326-37.2021.8.11.0094, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que “ao contrário do que entendeu o Magistrado primevo, os documentos juntados nos autos são mais do que suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência da parte Agravante [...]” (Id. 96662986, pág. 5)
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.
É o relato do essencial.
Decido.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Nesse contexto, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.
Isso é assim porque, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação, mormente porque não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator